Tribunal: TJDFT
Processo: 0742671-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) em face da decisão (ID 207718427, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0718965-90.2022.8.07.0018, proposta em desfavor do SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente. Em suas razões recursais (ID 64860870), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que o risco de dano grave está identificado, pois sem a imediata suspensão do processo de origem, nada impede que o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF lhe dê andamento, inclusive com a expedição de requisitórios de pagamento e até mesmo a eventual prática de atos constritivos contra o DF (art. 100, §6o, da CF/88). Alega que a probabilidade de provimento do recurso resta demonstrado, uma vez que (i) o presente feito se amolda ao Tema no 1.169 do STJ, devendo ser suspenso; (ii) a pretensão executória já está prescrita, devendo o processo ser extinto; e (iii) a pretensão executória incorre em excesso de execução e deve ser reduzida, sob pena de enriquecimento sem causa dos Agravados e de violação ao direito de propriedade do DF. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, com a consequente suspensão do processo de origem até o trânsito em julgado do recurso e do Tema no 1.169 do STJ. No mérito, requer o integral provimento do presente agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada para os fins de pronunciar a prescrição da pretensão executória; ou, subsidiariamente, caso não se acolha a tese da prescrição, a reforma da decisão agravada para os fins de reconhecer o excesso de execução e de substituir o montante pleiteado por aquele constante na planilha de Id. no 204086862, dos autos de origem. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações da agravante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.